Tribunal: TJDFT
Processo: 0711377-88.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio qualificado tentado. Condenação. Dosimetria da pena. Exclusão da valoração negativa de circunstâncias judiciais (culpabilidade, maus antecedentes, consequências do crime). compensação entre confissão e reincidência. Fração de redução pelo crime tentado. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri de Samambaia, que condenou o réu por homicídio qualificado tentado, na qual a defesa pleiteou a exclusão de circunstâncias judiciais e aplicação da fração máxima de 2/3 referente à tentativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se: (i) é o caso de exclusão da valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, maus antecedentes e consequências do crime); (ii) há obrigatoriedade da compensação da reincidência com a confissão qualificada; e, (iii) a redução para o crime tentado deve ser no percentual máximo permitido.

III. Razões de decidir

3. Se os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal foram atendidos, aplicando a pena prevista para o crime baseando-se em razões coerentes, legítimas e fundadas totalmente no estudo do caso e das circunstâncias que permearam o cometimento do delito imputado.

4. A prática de crime durante o cumprimento por outro delito interfere negativamente na conduta social, consistindo em fundamento idôneo para valoração negativa.

5. Se as consequências do crime extrapolam o tipo penal, porque geraram significativos traumas emocionais à vítima, ficando internada por uma semana e afastada do trabalho por aproximadamente trinta dias, sem remuneração, já que exercia atividade laboral como autônomo (montador de móveis), levando ao desenvolvimento de transtornos psicológicos, correta a negativação.

6. Havendo apenas uma ocorrência de reincidência e a presença da confissão espontânea qualificada, necessário se faz proceder à integral compensação entre a agravante e a atenuante.

7. Se o critério utilizado pelo magistrado para a determinação da fração de diminuição da pena referente à tentativa atendeu aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, uma vez que observou o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação do delito, não há o que ser modificado.

8. Admite-se tanto a fração de 1/6 quanto a fração de1/8, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de um critério matemático estrito, desde que seja justificado e proporcional.

9. Mantem-se a prisão preventiva quando o réu permaneceu custodiado durante todo o processo, tendo a sentença justificado a persistência das razões que levaram à decretação da medida cautelar, além do que se trata de condenação pelo tribunal do júri, executável imediatamente (Tema 1.068 do STF).

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.